Tribunal: TJMT
Processo: 1011926-41.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011926-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVANTE), JOAO ELIAS GUILHERME - CPF: 616.881.771-91 (AGRAVADO), UESLEI DE MELO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 046.207.621-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), RUAN FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.486.881-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REGINALDO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 015.522.431-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira e des. Mario Roberto Kono de Oliveira

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – SUSPENSÃO DO TERMO DE EMBARGO E DO AUTO DE INFRAÇÃO – NOTIFICAÇÃO ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL –

TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO – NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
No curso processo administrativo ambiental, a intimação dos atos por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência de forma pessoal, sob pena de cerceamento de defesa.

2.
Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida
pelo Excelentíssimo Dr.

Antônio Horácio da Silva Neto, juiz de direito,
que, na “
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C TUTELA DE URGENCIA
” n.º 1010342-10.2024.8.11.0041, ajuizada por JOÃO ELIAS GUILHERME em desfavor do recorrente
,

deferiu a tutela de urgência requerida
, nos seguintes termos (ID.

1488569084 – autos n.º
1010342-10.2024.8.11.0041
):

“
Vistos.

Cuida-se de ação proposta por
JOÃO ELIAS GUILHERME,
qualificada nos autos, em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a concessão de liminar para o fim de determinar
“a suspensão da exigibilidade da multa proveniente do
Auto de Infração n. 22163281 de 10.02.2022 e do Termo de Embargo n. 22164212,
cuja responsabilidade administrativa está sendo apurada no âmbito do
Processo Administrativo n. 4472/2022
”.
No mérito, pugna pela confirmação da pretensão provisória de urgência, bem assim pela declaração de nulidade dos referidos atos administrativos.

A

parte requerente sustenta que foi autuada em
10.02.2022
por agente de fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT por supostamente
“destruir 13,3031 hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação, sem autorização da autoridade ambiental competente, conforme Auto de Inspeção n. 22161071”
, sendo lavrado, por conseguinte, o
Auto de Infração n. 22163281 e o Termo de Embargo n. 22164212
cuja responsabilidade administrativa está sendo apurada no âmbito do
Processo Administrativo n. 4472/2022.

Requereu ainda a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Objetivando desconstituir o ato administrativo que ora impugna, argumenta: 1) ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal e 2) vício insanável do auto de infração, em razão da tipificação incorreta.

A inicial está instruída com os documentos constantes nos Ids. 147606479 a 147608306.

A apreciação da tutela de urgência foi postergada para após manifestação do requerido e o pedido
de gratuidade da justiça
foi deferido (Id. 147898242).

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação no Id. 148489849. Em síntese, sustenta que não restaram demonstrados os requisitos para a concessão da medida liminar pretendida, notadamente a probabilidade do direito sustentado. Nesses termos, pugna pelo indeferimento do pleito liminar.

É o relatório.
DECIDO
.

1. FUNDAMENTOS.

Frise-se, de início,

que para a concessão da tutela provisória de urgência (medida liminar), devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: a existência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

Sabe-se que a tutela de urgência pode ser dividida em
tutela cautelar
e em
tutela antecipada
, de modo que se pode falar em medidas provisórias de natureza cautelar e de natureza antecipatória, sendo estas de cunho satisfativo e aquelas de cunho preventivo.

No caso, a pretensão esboçada na inicial tem
natureza cautelar
, pois tem por objetivo garantir o resultado útil do processo, consubstanciada na suspensão dos atos que compõem o
Processo Administrativo n. 4472/2022
.

Os documentos atrelados na petição inicial demonstram a boa aparência do direito da parte requerente e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência, destinada ao imediato atendimento de seu pedido liminar.

1.

CERCEAMENTO DE DEFESA.

A parte autora sustenta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, sob o fundamento de que não foi oportunizado o direito de defesa no
Processo Administrativo n. 4472/2022
ante a ausência de notificação válida na esfera administrativa.

Pois bem.

Importa mencionar que milita em favor da administração pública o princípio da autotutela, podendo ela anular seus próprios atos, quando possuírem vícios de legalidade, ou os revogar, quando se tornarem inconvenientes ou inoportunos frente ao interesse público propriamente dito.

O Supremo Tribunal Federal já cimentou o referido princípio com a edição de das seguintes Súmulas:

Súmula 346:

“A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.”

Súmula 473:

“A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direito adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
”

De outro lado, sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988 (CF, art. 5º, inciso LV), os quais devem ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual
status
, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

A Lei Estadual n. 7.692/2002 (que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual) disciplina que o administrado tem, dentre outros, o direito de ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado (art. 6º, inciso I). Quanto às citações e intimações, prevê:

“Art. 4º A
Administração Pública Estadual obedecerá
, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade,
ampla defesa
,
contraditório
e segurança jurídica.

[...]

Art. 38 – No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

I - constitui ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;

II - considera-se efetivada a intimação por carta com sua entrega no endereço fornecido pelo interessado;

III - na citação e intimação pessoal, caso o Destinatário se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor Encarregado certificará a entrega e a recusa;

IV - quando o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrario
.

Art. 39 A intimação deverá conter:

I - a identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;

II - finalidade da intimação;

III - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes;

IV - informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;

V - se necessário, data, hora e local em que deve comparecer.

§1º -
A intimação pode ser efetuada
por ciência no processo,
por via postal com aviso de recebimento
, por telegrama ou por outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

§2º - No caso de interessados indeterminados, desconhecidos com domicílio indefinido, a intimação deve ser feita por meio de publicação o Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

§3º -
As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais
, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.

Art. 40 O desatendimento à intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado.

Parágrafo único. No prosseguimento do processo administrativo, será garantido direito de ampla defesa ao interessado.

Art.41 Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e atos de outra natureza, de seu interesse”.
[sem destaque no original]

Segundo o art. 98 da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente):
“As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei complementar”
.

Considerando a necessidade de regulamentar a lei complementar estadual acima citada (Código Estadual do Meio Ambiente), o legislador promoveu a edição do
Decreto Estadual n. 1.986/2013
(Dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT), o qual passou a vigorar a partir de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1º.11.2013, sendo revogado em
18.7.2022,
com a edição do
Decreto Estadual n. 1.436/2022
(Dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta o Programa de Conversão de Multas Ambientais e dá outras providências).

Com efeito, tendo em vista que o Processo Administrativo n. 4472/2022 ainda está em trâmite, as disposições do
Decreto Estadual n. 1.436/2022
devem ser aplicadas no presente caso
.

A respeito do procedimento para apuração de infrações ambientais no âmbito do Estado de Mato Grosso, bem assim do procedimento de instrução e julgamento, disciplina o referido decreto:

“Art. 6º
O procedimento para apuração das infrações ambientais se inicia com a lavratura do Auto de Infração e demais termos referentes à prática do ato infracional,
sendo assegurado ao autuado o direito ao contraditório e ampla defesa
.

[...].

Art. 22
A citação acerca do Auto de Infração e dos demais termos que eventualmente o acompanharão será realizada das seguintes formas, sucessivamente:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por meio de carta registrada com aviso de recebimento;

IV – por meio de endereço eletrônico devidamente informado no Sistema Integrado de Meio Ambiente - Cadastro de Pessoas;

V - por edital publicado no Diário Oficial do Estado, quando o autuado estiver em lugar incerto ou não sabido.

§ 1º No caso de recusa do autuado em assinar o Auto de Infração e/ou seus respectivos Termos, o agente de fiscalização certificará o ocorrido no próprio documento, acompanhado da confirmação por duas testemunhas devidamente identificadas que poderão ser ou não servidores da SEMA/MT, fato que caracteriza a ciência da autuação.

§ 2º No caso de evasão, omissão ou ausência do responsável pela infração administrativa e inexistindo representante legal identificado, o agente autuante encaminhará o Auto de Infração por via postal com aviso de recebimento ou por outro meio válido que assegure sua ciência.

§ 3º Na impossibilidade de identificação do agente infrator, deverá ser lavrado Auto de Inspeção e respectivo Relatório Técnico com todas as informações disponíveis aptas à facilitar uma identificação futura, além da realização de apreensão dos produtos e instrumentos atrelados à prática ilícita, embargos e outras providências a serem adotadas por meio de formulários próprios, fazendo constar nestes o termo "autoria desconhecida".

§ 4º A citação pessoal do representante legal do infrator será considerada válida desde que comprovada sua legitimidade, por meio de instrumento de procuração com poderes específicos ou ato constitutivo da empresa que legitime a representação.

Art. 23. A citação por via postal com aviso de recebimento é considerada válida quando:

I - a devolução indicar a recusa do recebimento pelo autuado;

II - recebida no mesmo endereço informado à SEMA pelo autuado ou por funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso; e

III - enviada para o endereço da pessoa jurídica atualizado constante nos sistemas cadastrais da Secretaria de Estado de Fazenda.

Art. 24. Na hipótese de devolução de citação por via postal com aviso de recebimento, sem que tenha sido cumprida a citação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o órgão ambiental realizará novas diligências em busca do endereço atualizado para efetivar a citação por meio que assegure a ciência do autuado.

Art. 25. A citação por edital somente será realizada:

I - se forem infrutíferas as tentativas de localização do infrator;

II - quando demonstrado cabalmente, especialmente em consulta à base de dados de órgãos da Administração Pública estadual, que o infrator se encontra em local desconhecido, incerto ou inacessível; ou

III - na hipótese em que o autuado é estrangeiro não residente e sem representante legal constituído no país.

Parágrafo único. A citação por edital será publicada uma só vez, na Imprensa Oficial do Estado e será considerada efetivada em 5 (cinco) dias contados após a data da publicação.

[...].

Art. 58. Da decisão proferida pela autoridade julgadora caberá recurso ao Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - CONSEMA, no prazo de 20 (vinte) dias contados a partir da data de intimação do autuado.

[...].

Art. 60. O Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - CONSEMA julgará por meio de acórdão o recurso interposto contra decisão proferida em processo administrativo de auto de infração.

§ 1º O acórdão mencionado no caput deste artigo será publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

§ 2º A partir da publicação do acórdão será certificado o trânsito em julgado administrativo para fins de reincidência e cobrança de multa.

§ 3º Após trânsito em julgado da Decisão Administrativa o infrator será notificado para recolher a multa e cumprir as demais sanções que lhe forem aplicadas dentro do prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 61. Caso haja descumprimento da decisão administrativa dentro do prazo estabelecido, os autos deverão ser encaminhados à Procuradoria Geral do Estado para inscrição em Dívida Ativa do débito relativo a sanção de multa e ajuizamento da ação judicial cabível para cumprimento das obrigações impostas, dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
”
[sem destaque no original]

Desse modo, entende-se, por ampla defesa, o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

Para que tal direito com sede constitucional seja regularmente exercido, necessário que a parte em processo judicial ou administrativo seja adequadamente cientificada dos atos processuais nele produzidos, sob pena de nulidade, uma vez que tal conduta, além de implicar prejuízo à defesa, contraria o princípio constitucional do devido processo legal.

In casu
, infere-se da cópia do Processo Administrativo n.
4472/2022
que o órgão ambiental encaminhou, via carta registrada com aviso de recebimento, notificação referente ao Auto de Infração n. 22163281. Contudo, o autuado não teria sido encontrado no imóvel rural localizado no endereço: Sítio Santo Expedito, s/n, Assentamento Conquista da Zona Rural, CEP: 78.590-000, Município de Paranaíta (MT), conforme certificado no processo administrativo no Id. 147608296 - Págs. 28/29.

Nesse sentido, denota-se que o referido AR foi devolvido pelo correio constando que o endereço consta como
“não procurado”
(Id. 147608296 - Págs. 28), sem o recebimento pela parte autuada, sendo o caso de se realizar nova tentativa de intimação. No entanto, o órgão ambiental entendeu por bem intimar a parte autuada diretamente por edital, antes mesmo de complementar ou buscar o seu endereço atualizado, ou mesmo de fazer a nova tentativa.

Dessa forma, vê-se que o órgão ambiental, preferiu proceder à intimação por edital, publicada no Diário Oficial n. 28627 de 23.11.2023 (Id. 147608296 - Pág. 47) contrariando os princípios da ampla defesa e do contraditório, infringindo o disposto nos artigos 29, 38, 39, §§1º e 2º e 41, todos da Lei Estadual n. 7.692/2002, pois fundada em ciência ficta, uma vez que inexiste certeza de sua eficácia, tanto é que implicou na revelia da parte requerente/autuada no referido procedimento administrativo, restando demonstrada, ao menos nessa fase preliminar, a alegada irregularidade, situação que configura a existência da probabilidade do direito a ensejar a concessão da medida liminar pleiteada.

Presente, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a requerente foi julgada administrativamente à revelia.

Ademais, não se verifica o
periculum in mora inverso
haja vista que a medida é perfeitamente reversível se julgada improcedente ao final.

Por fim, cabe ressaltar que a alegação de vício insanável do auto de infração, em razão da tipificação incorreta está atrelada ao mérito, devendo ser analisada em momento oportuno.

2. DISPOSITIVO.

Pelo exposto e considerando a fundamentação supra:

2.1. DEFIRO
o pedido de tutela provisória de urgência almejada pela parte requerente, por conseguinte,
DETERMINO
a suspensão da exigibilidade da multa proveniente do
Auto de Infração n. 22163281 de 10.02.2022 e do Termo de Embargo n. 22164212, cuja responsabilidade administrativa está sendo apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 4472/2022,
até o julgamento de mérito ou contraordem judicial
.

2.2. INTIME-SE
a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO para comprovar nos autos o cumprimento da determinação supra, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da sua intimação.

2.3.

CITE-SE
o ESTADO DE MATO GROSSO para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal.

2.4.
Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação em razão do disposto no art. 334, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.5.
Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

Antonio
Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega que
“(...)Note-se que a possibilidade de notificação por editais, quando esgotadas por tentativas por remessa postal, decorre de previsão inscrita na própria lei que regulamenta o processo administrativo ambiental no Estado de Mato Grosso (Lei Complementar nº 38/95). Assim, não há que se cogitar, portanto, de qualquer vício de forma ou mesmo de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, considerando que o requerente fora devidamente notificado de todos os atos processuais, de modo que a sua irresignação não encontra qualquer respaldo”.

Sustenta, ainda, que
“a Administração Pública Ambiental não dispõe de servidores semelhantes a oficiais de justiça, sendo certo, portanto, que é incabível a exigência de que se promovam diligências com o fim de descobrir o endereço dos autuados ou as razões pelas quais os mesmos não são encontrados pelos correios”.

Argumenta que
“(...)O que se vê, a bem da verdade, é que o requerente, inconformado com o deslinde do processo administrativo que lhe impingiu a penalidade de multa, pretende, agora, a todo custo, forçar uma indevida interferência do Poder Judiciário no mérito de um procedimento totalmente escorreito e de acordo com as leis”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer, liminarmente:

“(...)

a) Na ocasião do recebimento do agravo pelo relator, seja-lhe concedido efeito suspensivo, nos termos dos arts. 1019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, de modo a suspender a eficácia da decisão agravada, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação;

b) Após a concessão do efeito suspensivo, seja intimada a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

c) A intimação do Ministério Público para manifestação;

d) No mérito, seja dado provimento ao vertente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões(...)”.

Contrarrazões (ID. 213136675).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer (ID. 226816654).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida
pelo Excelentíssimo Dr.

Antônio Horácio da Silva Neto, juiz de direito,
que, na “
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C TUTELA DE URGENCIA
” n.º 1010342-10.2024.8.11.0041, ajuizada por JOÃO ELIAS GUILHERME em desfavor do recorrente
,

deferiu a tutela de urgência requerida
(ID.

1488569084 – autos n.º
1010342-10.2024.8.11.0041
).

Da análise do processado, verifica-se que a parte apelada, JOÃO ELIAS GUILHER, ingressou, em 18.03.2024, com a ação base,
em face da ora apelante,

alegando, em síntese, cerceamento de defesa decorrente da nulidade da citação, uma vez que a citação foi realizada por edital, após apenas uma tentativa de cientificá-lo.

O pedido liminar foi deferido (ID. 148569084 – proc. n.º 1010342-10.2024.8.11.0041).

Inconformada, a parte promovida/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Atenta a questão posta, observa-se que a insurgência recursal se restringe em analisar a legalidade da citação por edital realizada no procedimento administrativo.

O
Código Estadual do Meio Ambiente, em seu art. 121, dispõe que ao ser lavrado auto de infração de natureza ambiental a autuado deve ser notificado para, querendo, apresentar defesa administrativa:

“
Art. 121. A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado do prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de defesa e procedimento para conciliação, na forma do regulamento.
(Nova redação dada pela LC
706/2021
)

§ 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma: (Acrescentado pela LC
232/05
)

I - pessoalmente
;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento
;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido
”.

(grifos nossos)

No ambiente da justiça estadual, a Lei n.º 7.692/2002, que regula os processos administrativos perante a Administração Pública Estadual, centralizada e descentralizada, que não tenha disciplina legal específica, estabelece que as citações e intimações, quando feitas pessoalmente o
u por carta com aviso de recebimento, deverão observar as seguintes regras:

“Art. 38 No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

I - constitui ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;

II - considera-se efetivada a intimação por carta com lua entrega no endereço fornecido pelo interessado;

III - na citação e intimação pessoal, caso o Destinatário se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor Encarregado certificará a entrega e a recusa;

IV - quando o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrário”. (grifos nossos)

Ressalto, por oportuno, que a referida lei tem aplicação subsidiária aos procedimentos administrativos com disciplina legal específica, conforme disposto em seu art.2°.

Por sua vez, o ente municipal editou o Decreto Estadual n.º 1986/2013, o qual, vigente durante o procedimento administrativo, disciplina, no art. 4.º, que a intimação por edital é aplicada caso o autuado se encontre em lugar incerto ou não sabido,

como transcrevo:

“
Art.

4

º
A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido.

§ 1º Havendo recusa do autuado em assinar o Auto de Infração e/ou seus respectivos Termos, o agente de fiscalização certificará o ocorrido no próprio Auto de Infração o que será confirmado por duas testemunhas devidamente identificadas que poderão ser ou não servidores da SEMA/MT, para caracterizar a ciência e o início da contagem do prazo de defesa.

§ 2º No caso de evasão, omissão ou ausência do responsável pela infração administrativa e inexistindo representante legal identificado, o agente autuante encaminhará o Auto de Infração por via postal com aviso de recebimento ou outro meio válido que assegure sua ciência”.

Logo, nota-se que a citação por edital é uma medida excepcional, a ser adotada somente quando não for possível localizar o citando por outros meios, havendo a necessidade de esgotar todas as outras diligências.

A propósito, é o entendimento deste Sodalício:

“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – AFASTADA – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – FRUSTRAÇÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTUADO – NÃO COMPROVADA – TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO CORRETO – AUSÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – DESPROVIMENTO. Deve ser afastada a prejudicial de prescrição da pretensão punitiva, quando se verificar que, entre a data da lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, não decorreram mais de 05 (cinco) anos. Verificado que a parte autuada foi notificada por edital, sem que houvesse a comprovação de que a sua intimação pessoal ficou frustrada, bem assim que foram realizadas diligências prévias, com vistas a localizar o seu endereço certo, constante do processo administrativo ambiental, mostra-se correta a decisão que reconheceu ter havido o cerceamento de defesa e, consequentemente, declarou a nulidade dos atos administrativos, decorrentes do referido procedimento.
(TJ-MT 00003404520198110082 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/02/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/02/2022)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO DO AUTUADO EM ENDEREÇO DIVERSO DO DECLINADO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO PARA REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INTIMAÇÃO NO DOE FEITA EM NOME DA PROCURADORA ANTERIORMENTE CONSTITUÍDA – ENDEREÇAMENTO ERRÔNEO DA CORRESPONDÊNCIA PARA PAGAMENTO DA MULTA EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA DEMONSTRADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA NA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Diante da existência de elementos que evidenciam a nulidade da intimação do Recorrido quanto à decisão definitiva proferida no Processo Administrativo Ambiental n. 123075/2005, que aplicou a multa de R$ 18.577,29 e que deu suporte à CDA 20161212 (R$ 70.693,24), a qual foi submetida a protesto à sua revelia (id. 545778481), impõe-se a concessão da antecipação de tutela para afastar a inscrição do Agravado nos órgãos de proteção ao crédito, sustando ou suspendendo os efeitos do protesto referente à CDA protestada, possibilitando-lhe a emissão da certidão de débitos fiscais estaduais positiva com efeitos de negativa em favor do requerente, se outro débito não estiver sendo cobrado, ainda mais quando essa decisão está condicionada à prévia caução em dinheiro ou imóvel. 2. “[...] No processo administrativo, a intimação por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa. [...]” (TJMT - N.U 1019100-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). 3. Recurso desprovido.
(TJ-MT 10172817120208110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 26/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/08/2021)”.

E, do exame dos fatos e documentos que instruem o processo, verifica-se que o órgão ambiental enviou um aviso de recebimento destinado à notificação do autuado/excipiente para o endereço localizado no sítio Santo Expedito, s/n.º assentamento Conquista da zona rural, CEP: 78.590.000, município de Paranaíta. No entanto, a correspondência foi devolvida com a informação de
"não procurado"
(ID. 147608296 - pág. 28 – feito de origem), o que levou à notificação subsequente por meio do Diário Oficial n.° 28.627 (ID. 147608296, pág. 47 – feito de origem).

Constata-se, portanto, que houve apenas uma tentativa de notificação da parte agravante no endereço fornecido à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, sem indicação de novas tentativas após a ausência inicial.

Outrossim, é imperativo salientar que, embora seja dever da parte manter seu endereço atualizado nos autos para assegurar a eficácia da comunicação dos atos processuais, observa-se que o expediente retornou com a indicação de
"não procurado".

Assim, considerando a insuficiência de diligências para notificar a parte agravante, entendo que não há motivo para reformar a decisão agravada.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – DECISÃO DEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO - CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL – ARTIGO 96, § 1º, DECRETO N. 6.514/2008 – INÉRCIA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Em sede de agravo de instrumento não é dado ao relator do recurso esgotar toda a matéria, mormente quando esta ainda não tenha sido objeto de decisão pelo Juízo Singular, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2 - Devem ser assegurados ao autuado da infração administrativa ambiental, o contraditório e a ampla defesa, de sorte que deverá ser intimado pessoalmente, por meio do seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento, ou por edital, caso esteja em lugar incerto, não sabido ou não for localizado.(TJ-MT 10165755420218110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 27/06/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/07/2022)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INFRAÇÃO AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO– NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO CORRETO DO AUTUADO NÃO COMPROVADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA – CDA CANCELADA – HONORÁRIOS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS FAIXAS SUCESSIVAS DISPOSTAS NO ART. 85 § 3º E INCISOS SEGUINTES – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO PROVIDO – RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA PROVIDO. No curso processo administrativo ambiental, a intimação dos atos por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência de forma pessoal, sob pena de cerceamento de defesa. Conforme estabelece o artigo 85, § 5º, do CPC, quando “a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor (...) for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente”. Recurso do Estado de Mato Grosso não provido. Recurso da parte contrária provido.(TJ-MT - AC: 10007824920218110041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/08/2023)”.

Importante ressaltar que a notificação é o ato pelo qual se dá ciência ao autuado sobre sua lavratura, bem como sobre o prazo para apresentação de defesa, visando assegurar a efetivação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Pelo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024